Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722039-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE PIRANGI SANTOS AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se os Agravados MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA; MOHAMAD HASSAN JOMAA; JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR; SALEEM AHMED ZAHEER; G44 MINERAÇÃO LTDA; G44 MINERAÇÃO SCP; G44 BRASIL HOLDING LTDA; VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA; INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA; G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA; H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA; G44 BRASIL S.A E G44 BRASIL SCP apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator